Tribunal: TJMT
Processo: 1044843-58.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044843-58.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOHNNY DE ALENCAR TAVARES - CPF: 918.675.251-00 (AGRAVANTE), RAFAEL ALENCAR CANTAO - CPF: 697.639.091-04 (ADVOGADO), JOAO DE ALENCAR TAVARES - CPF: 027.294.741-53 (ADVOGADO), LETICIA MAIA DA SILVA - CPF: 063.924.621-47 (AGRAVADO), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), MARIA CONCEICAO MAIA DA SILVA - CPF: 536.502.551-20 (AGRAVADO), REGINALDO ALVES TEIXEIRA - CPF: 630.517.101-72 (AGRAVADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), JOHNNY DE ALENCAR TAVARES - CPF: 918.675.251-00 (AGRAVADO), JOAO DE ALENCAR TAVARES - CPF: 027.294.741-53 (ADVOGADO), LETICIA MAIA DA SILVA - CPF: 063.924.621-47 (AGRAVANTE), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), MARIA CONCEICAO MAIA DA SILVA - CPF: 536.502.551-20 (AGRAVANTE), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), REGINALDO ALVES TEIXEIRA - CPF: 630.517.101-72 (AGRAVANTE), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PREPARO – ART. 99, § 7º, DO CPC –
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO – ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELAS RECORRIDAS – PREJUÍZO –
RECURSO PROVIDO
.

Nos termos do art. 99, § 7º, do CPC, requerida a gratuidade da justiça em sede recursal, a exigibilidade do preparo fica suspensa até o pronunciamento definitivo acerca da benesse, sendo incabível a decretação de deserção antes do trânsito em julgado da decisão que indefere o pedido.

Configura
error in procedendo
a declaração de deserção da apelação quando pendente de exame pela instância superior o recurso especial interposto contra acórdão que indeferiu a assistência judiciária gratuita.

Diante da anulação da decisão que não conheceu do recurso de apelação, resta prejudicado o exame dos embargos de declaração opostos pelas recorridas, que buscavam exclusivamente a majoração da verba honorária com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N.
1044843-58.2022.8.11.0041

AGRAVANTE:
JOHNNY DE ALENCAR TAVARES

AGRAVADAS:
LETÍCIA MAIA DA SILVA, MARIA CONCEIÇÃO MAIS DA SILVA E REGINALDO ALVES TEIXEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Johnny de Alencar Tavares
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria (Id. 319767862), que não conheceu da apelação interposta em razão da deserção, com fundamento no art. 1.007 do CPC, após o indeferimento da gratuidade da justiça por meio da decisão Id. 308489887, mesmo após prévia manifestação da parte recorrente, em conformidade com o art. 99, §2º, do CPC.

Naquela oportunidade, foi indeferido o pedido de justiça gratuita formulado por Johnny, sob o fundamento de que os documentos acostados aos autos, especialmente os contracheques (Ids. 300291354, 300291356 e 300291357), demonstrariam rendimentos incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Ressaltou-se o caráter restritivo da benesse, destinada exclusivamente àqueles que comprovarem situação econômica que impossibilite o pagamento das custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Contra essa decisão, o recorrente opôs embargos de declaração, os quais foram recebidos como agravo interno, em consonância com o princípio da fungibilidade recursal. A Turma Julgadora desta egrégia Terceira Câmara de Direito Privado, à unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo o indeferimento da assistência judiciária gratuita, ao fundamento de que a alegada hipossuficiência não restou demonstrada nos autos. Firmou-se o entendimento de que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa (
iuris tantum
) e pode ser afastada pelo magistrado quando houver elementos em sentido contrário.

Ato contínuo, diante da inércia do apelante, ora agravante, quanto ao recolhimento do preparo recursal dentro do prazo concedido após o indeferimento da gratuidade, sobreveio a decisão monocrática ora combatida que não conheceu do recurso de apelação por deserção. Registrou-se que a exigibilidade do preparo não estaria suspensa, dado que a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita já se encontrava publicada e sem efeitos suspensivos.

Na sequência, foi interposto o presente agravo interno diretamente contra a decisão de Id. 319767862. Sustenta-se, em síntese: (i) teria ocorrido
error in procedendo
, pois ainda não havia trânsito em julgado da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade, havendo interposição de recurso especial com base no Tema 1.178 do STJ, o qual trata da exigibilidade do preparo; (ii) o recorrente reiterou que, à luz do art. 99, §7º do CPC, a obrigação de recolher o preparo somente se configura após o trânsito em julgado da decisão que indefere a gratuidade; (iii) alegou que a decisão agravada violou o devido processo legal, ao desconsiderar o efeito suspensivo automático previsto no §7º do art. 99, e pugnou pela reconsideração da decisão ou seu envio ao colegiado.

Por fim, as rés
Letícia Maia da Silva
e
Maria Conceição Maia da Silva
opuseram embargos de declaração em face da decisão monocrática de Id. 319767862, que não conheceu do recurso por deserção. Afirmaram que a referida decisão foi omissa quanto ao arbitramento dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, e com base no Tema 1.059 do STJ, que reconhece a possibilidade de majoração da verba honorária quando o recurso é desprovido ou não conhecido. Alegaram que, mesmo na hipótese de não conhecimento do recurso, é cabível a fixação de honorários recursais, em atenção à atuação processual das recorridas, que apresentaram contrarrazões ao apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por
Johnny de Alencar Tavares
contra a decisão monocrática de minha relatoria (Id. 319767862), que não conheceu da apelação por entender configurada a deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, após o indeferimento da gratuidade de justiça.

Verifico que o recurso foi interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias, estando, portanto,
tempestivo
. O agravante encontra-se devidamente representado por advogado habilitado nos autos, não havendo irregularidades formais ou vícios que obstem o seu conhecimento. Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do agravo interno.

A controvérsia trazida à apreciação desta Câmara diz respeito à validade da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção, sob o fundamento de que, indeferido o pedido de justiça gratuita, restaria configurada a ausência de recolhimento do preparo recursal.

Contudo, ao analisar detidamente os autos, verifica-se que assiste razão ao agravante ao sustentar a ocorrência de
error in procedendo
, apto a ensejar a revogação da decisão agravada.

De fato, constata-se que o agravante interpôs, em momento oportuno, Recurso Especial contra o acórdão de Id. 315414382, proferido por este Colegiado, o qual, ao julgar agravo interno anteriormente interposto, manteve o indeferimento da assistência judiciária gratuita, rejeitando os argumentos relativos à alegada hipossuficiência financeira.

Assim, revela-se juridicamente relevante o fato de que a decisão que indeferiu a gratuidade ainda está sujeita a exame por instância superior, sendo vedado o reconhecimento da deserção da apelação antes do esgotamento dessa discussão no âmbito recursal, conforme dispõe expressamente o §7º do art. 99 do Código de Processo Civil. Veja:

“Art. 99 – omissis

§ 7º. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para a sua realização.”

Conjugando-se a literalidade do dispositivo com a interpretação teleológica da norma, impõe-se concluir que a exigibilidade do preparo fica
diferida
até o trânsito em julgado da decisão que indefere a gratuidade, quando houver interposição de recurso cabível.

No caso em exame, o agravante efetivamente apresentou Recurso Especial contra o acórdão que indeferiu a benesse, sob o fundamento de violação à tese firmada no Tema 1.178/STJ, cuja discussão está centrada na possibilidade de indeferimento da gratuidade mesmo diante de declaração firmada pela parte. Tal recurso ainda se encontra pendente de análise quanto ao seu processamento pela Vice-Presidência deste egrégio Tribunal, o que reforça o equívoco na decretação imediata da deserção.

É certo que, enquanto não houver pronunciamento definitivo da instância superior acerca da validade do indeferimento da justiça gratuita, não pode ser considerada exigível a obrigação de recolher o preparo, sob pena de se instaurar situação de grave insegurança jurídica e de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Trata-se, pois, de erro de procedimento relevante, que torna a decisão monocrática nula de pleno direito, pois impôs ônus processual em momento inoportuno, sem a devida estabilização da decisão que o fundamenta.

De outro lado, reconhecida a nulidade da decisão que declarou a deserção, impõe-se, por consequência lógica, o reconhecimento da
perda de objeto
dos embargos de declaração opostos por Letícia Maia da Silva e Maria Conceição Maia da Silva (Id. 322038870), os quais tinham por escopo a majoração da verba honorária sucumbencial recursal, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

Com efeito, tal pretensão estava vinculada à manutenção da decisão de não conhecimento do recurso de apelação por deserção, situação esta que, agora, resta superada por força do presente julgado.

Desaparecendo o suporte fático-jurídico que autorizaria eventual aplicação do art. 85, §11, do CPC, cessa igualmente o interesse processual na análise dos embargos, os quais devem ser tidos por prejudicados.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno para tornar sem efeito a decisão monocrática de Id. 319767862, que não conheceu do recurso de apelação por deserção, reconhecendo a nulidade da referida decisão, diante da pendência de julgamento do recurso especial interposto contra o acórdão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Consequentemente, reconheço a ausência superveniente de interesse recursal e
deixo de conhecer
os embargos de declaração opostos por Letícia e Maria (Id. 322038870), por prejudicados, ante a cessação da hipótese de majoração da verba honorária sucumbencial recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026